Tribunal: TJMT
Processo: 0002739-19.2018.8.11.0038
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002739-19.2018.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SINDICATO RURAL DE ARAPUTANGA - CNPJ: 24.672.636/0001-48 (APELADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA SIMETRIA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 18 da Lei 7.347⁄1985, não há condenação em honorários advocatícios na ação civil pública, salvo em caso de comprovada má-fé. O referido entendimento é aplicado tanto para o autor quanto para o requerido, em obediência ao princípio da simetria.

2. Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita independentemente do ente federativo contra o qual atue.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Única da Comarca de Araputanga que, nos autos da
Ação Civil Pública n° 2739-19.2018.8.11.0038
, ajuizada desfavor do Sindicato Rural de Araputanga e do Município de Araputanga, julgou procedente o pedido inicial e condenou o ente sindical a se abster de executar o som do evento festivo “EXPOARA 2018” acima dos limites permitidos, sob pena de multa e apreensão dos equipamentos sonoros.

Outrossim, a sentença deixou de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública Estadual sustenta, em suma, que a instituição tem direito ao benefício dos honorários advocatícios quando de sua atuação e que não haveria qualquer entendimento inibitório para a condenação aos honorários em seu favor.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso, apenas para reformar a sentença no que tange aos honorários advocatícios, a fim de que seja determinado o seu pagamento em prol da Defensoria Pública Estadual.

Transcorreu
in albis
o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões (Id. 25375450).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar por entender ausente o interesse público (Id. 34523514).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, trata-se de recurso contra sentença que deixou de fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

A despeito do arrazoado, a irresignação recursal não procede por dois fundamentos.

Primeiro, porque ao não condenar os réus da ação civil pública ao pagamento de honorários, o juiz
a quo
decidiu em conformidade com a jurisprudência majoritária que, embasada no princípio da simetria, sustenta ser incabível o deferimento de tal verba em favor da Defensoria Pública, pois, quando vencido, este órgão não paga honorários.

Nesse sentido, vejam-se, por todos, o seguinte julgado, do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.

1.
O Tribunal de origem, na hipótese dos autos, concluiu pela possibilidade de condenação do município ao pagamento dos honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, porquanto são pessoas jurídicas distintas.

2.
Tal compreensão, todavia, não está em consonância com a jurisprudência do STJ firmada no sentido de que, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/1985, não há condenação em honorários advocatícios na Ação Civil Pública, salvo em caso de comprovada má-fé. O referido entendimento é aplicado tanto para o autor quanto para o réu da ação, em obediência ao princípio da simetria. Precedentes do STJ
: AgInt no REsp 1.648.761/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 13/8/2018; AgInt no AREsp 996.192/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 30/8/2017; AgInt no REsp 1.531.504/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/9/2016; REsp 1.358.057/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 25/6/2018.

3. Recurso Especial provido.

(REsp 1821035/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019)

O entendimento do
decisum
recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que, nos termos do art. 18 da Lei 7.347⁄1985, não há condenação em honorários advocatícios na ação civil pública, salvo em caso de comprovada má-fé. O referido entendimento é aplicado tanto para o autor quanto para o requerido, em obediência ao princípio da simetria.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO QUE TAMBÉM SE APLICA A UNIÃO. ISENÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PREVISTA NA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRECEDENTES.

1.

A jurisprudência da Primeira Seção deste Superior Tribunal é firme no sentido de que, em favor da simetria, a previsão do art. 18 da Lei 7.347⁄1985 deve ser interpretada também em favor do requerido em ação civil pública. Assim, a impossibilidade de condenação do Ministério Público ou da União em honorários advocatícios - salvo comprovada má-fé - impede serem beneficiados quando vencedores na ação civil pública
.
Precedentes: AgInt no REsp 1.531.504⁄CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21⁄9⁄2016; REsp 1.329.607⁄RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 2⁄9⁄2014; AgRg no AREsp 21.466⁄RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22⁄8⁄2013; REsp 1.346.571⁄PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 17⁄9⁄2013.

2. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp 996.192⁄SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30⁄8⁄2017, grifei).

Segundo, porque, após o advento da EC nº 80/2014, foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não mais sendo possível a condenação desta instituição em honorários advocatícios, nos moldes da novel redação do art. 134 da Constituição Federal, veja-se:

“Art. 134. (...) § 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 80, de 2014).

Nessa linha, entende-se que cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

No mais, nos termos do art. 135 c/c 39, §4º, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória,
in verbis:

Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão remunerados na forma do art. 39, § 4º.

(...)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Por todos esses motivos, este Tribunal fixou o entendimento de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da equiparação desta instituição, pela Emenda Constitucional nº 80/2014, com a Magistratura e o Ministério Público.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –– EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE O ÓBITO DA AUTORA –PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

(N.U 0003552-42.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Destarte, correta a sentença impugnada, que não fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020